Tribunal: TJMT
Processo: 1007778-84.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007778-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ADAIR MARIA DEZULA - CPF: 284.168.211-00 (EMBARGADO), EDVALDO DELBEN - CPF: 547.310.388-04 (EMBARGADO), EDNA ALVES DA SILVA - CPF: 802.792.448-00 (EMBARGADO), DANIEL ROBERTO SONEMBERG - CPF: 274.330.211-91 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO - CPF: 090.419.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO NUNES - CPF: 691.052.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES - CPF: 487.570.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARIA CARVALHO COSTA - CPF: 696.267.401-59 (EMBARGADO), APOLINARIA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 557.540.901-53 (EMBARGADO), JOSE CARVALHO COSTA FILHO - CPF: 628.119.321-00 (EMBARGADO), UDELINA EULALIA CORREA DA COSTA - CPF: 127.712.281-49 (EMBARGADO), MARIA ESTEVINA DOS REIS MORAES - CPF: 487.570.121-72 (EMBARGADO), SERGIO ROBERTO NUNES - CPF: 691.052.601-59 (EMBARGADO), TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO - CPF: 090.419.901-00 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o agravo interno, bem como a existência de decisão desprovida de fundamentação e de forma genérica.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1007778-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO:
ADAIR MARIA DEZULA
e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

e
m face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento ao Recurso Especial.

Requer o embargante, em síntese, que
“
sejam sanados os vícios apontados, e que esse Eg. Tribunal se pronuncie acerca da data de aniversário da conta nº 1123.400373-7, corresponder a segunda quinzena de janeiro de 1989 e por qual razão ela faz jus ao recebimento dos expurgos inerentes ao Plano Verão em detrimento do art. 17 da Lei 7.730/89, assim como quanto a ausência de legitimidade e/ou interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.”

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno
. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

No caso, o Recurso Especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp n. 1.438.263/SP (
Tema 948
) que dispõe: “
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
”, bem como no REsp 1.314.478/RS (
Tema 891
) que fixa: “
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com os referidos Temas,
in verbis
:

“(...)
Na espécie, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 485, VI e 1.022, ambos do CPC, art. 2º-A, da Lei n. 9.494/97 e art. 17 da Lei n. 7.730/89, ante a inobservância que
“(...) a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, pois, a ausência de prévia autorização implica na existência de ilegitimidade ativa ad causam”
(id. 232378691 – p. 17), bem como assevera que
“(...) nas cadernetas de poupança com aniversário na segunda quinzena de cada mês, não há que se falar em direito adquirido, pois já vigorava a MP n° 32 de 15/01/89 quando do início do trintídio (2ª quinzena de janeiro)”
(id. 232378691 – p. 18).

Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos Temas 891 (REsp 1.314.478/RS) e 948 (REsp n. 1.438.263/SP), vejamos:

TEMA 891
- Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

TEMA 948 -
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu que os poupadores ou sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, bem como rejeitou os argumentos de que a conta bancária objeto dos autos não está abrangida pelos efeitos da sentença executada, vez que o saldo para realizar o cálculo é do mês de janeiro de 1989.

Nesse aspecto, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada nos respectivos temas, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso interposto.”. –
id 249255660

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“(...) a eg. Segunda Seção, no dia 27/9/2017, resolveu desafetar o julgamento dos REsp nº 1.361.799 e nº 1.438.263, ao argumento de que o tema da legitimidade ativa de não associado
"já foi analisada por esta Corte em casos análogos, submetidos ao regime dos repetitivos, bastando a sua aplicação ao caso dos autos" (Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, relator da Questão de Ordem).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que,
por força da coisa julgada, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

No caso, a sentença, transitada em julgado, julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar "
o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação – de 70,28% mais juros de 0,5%), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor
".

E em Recurso Especial, interposto pelo banco, o STJ apenas alterou o índice de remuneração do IPC para fixá-lo em 42,72%.

Nesse contexto, não se verifica restrição do alcance da sentença aos consumidores poupadores.

Portanto, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados ou que não tenham apresentado autorização ao IDEC, porque, neste caso, a matéria relativa à legitimidade foi expressa e definitivamente julgada. (...)

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos poupadores.

Quanto a alegação de que a conta da exequente, com data de aniversário dia 19, não está abrangida pelos efeitos da sentença executada, sem razão também ao agravante, porquanto o saldo para realizar o cálculo é o do mês de janeiro de 1989.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Excesso de execução. Ocorrência. Erro de cálculo, em que pese não seja matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo. Homologação na origem que se refere aos parâmetros do cálculo. Conferência pela contadoria do juízo da
segunda instância de acordo com os índices estabelecidos na origem. Excesso verificado. Diferenças monetárias relativas a contas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Saldo a ser utilizado é o de janeiro/89 que permanece de um aniversário ao seguinte, em
fevereiro, sendo que sobre aquele saldo incide a correção monetária determinada na sentença da ACP. Recurso provido.” (TJSP; AI 2074000-68.2022.8.26.0000; Ac. 16637499; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Vilhena; Julg. 05/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2499).

Assim, rejeita-se o pedido de extinção do feito em relação a caderneta de poupança n. 1123.400.373-7.

No que toca à correção monetária, o agravante questiona a inclusão, nos cálculos, dos expurgos inflacionários subsequentes.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

- (
Id 220729196)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que

os poupadores ou sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, bem como rejeitou os argumentos de que a conta bancária objeto dos autos não está abrangida pelos efeitos da sentença executada, vez que o saldo para realizar o cálculo é do mês de janeiro de 1989.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou os Temas 891 e 948 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025